Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO. PIS E COFINS. INCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais nos 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou tese no sentido de que: “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

2 – Uma vez pacificada a matéria, é de observância obrigatória a aplicação da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsão do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

3 - Definido o Tema 986 pelo STJ, houve modulação dos efeitos da decisão, de modo a estabelecer como marco o julgamento do REsp no 1.163.020 pela Primeira Turma. Ficam mantidos, assim, os efeitos de decisões liminares em favor dos consumidores até o dia 27/03/2017, para recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST em sua base de cálculo, situação que se inverte a partir dessa data.

4 – Existindo tutela liminar deferida pelo Juízo de origem, há que se observar a inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD entre a data de concessão de medida liminar e a data limite fixada na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 986 (data de publicação do acórdão do REsp no 1.163.020/RS, que se deu em 27/03/2017).

5 - Assim, em respeito à decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 927, III), é obrigatório e imediato o reconhecimento da TUST e da TUSD como encargos a serem suportados diretamente pelo consumidor final, para os fins do disposto no art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996, integrando a base de cálculo do ICMS.

6 – A base de cálculo do ICMS-energia é o valor da operação final de que decorre o efetivo consumo da energia elétrica, ainda que neste montante esteja incluída a carga tributária que onera o preço da mercadoria. As contribuições para o PIS e a COFINS fazem parte do preço final da mercadoria/serviço contratados (tarifa), integrando, por conseguinte, a base de cálculo do ICMS.

Apelação Cível parcialmente provida.